Tribunal: STF
Processo: Rcl 70281
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. LEI 8.492/1992. ALTERAÇÕES PROVOMIDAS PELA LEI 14.230/2021. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA CONDENATORIA. TRÂNSITO EM JULGADO. IRRETROATIVIDADE. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - CASO EM EXAME



    1. Acórdão que negou provimento a agravo interno da decisão que inadmitiu recurso extraordinário, afastando a aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei 14230/2021 à Lei 8492/1992 ante a formação de coisa julgada.



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se houve, ou não, má aplicação do tema de repercussão geral invocado na origem.



    III - RAZÕES DE DECIDIR



    3. A reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário, sob pena de converter o instituto em sucedâneo recursal.



    4. Ao apreciar o Tema 1199 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior, nos casos em que a condenação ainda não transitou em julgado.



    6. Inexiste a apontada teratologia na aplicação do tema invocado, pois, na espécie, o Tribunal de origem assentou a intempestividade da apelação então interposta e, com, isso a ocorrência do trânsito em julgado da sentença condenatória. 



    IV - DISPOSITIVO



    7 - Agravo regimental a que se nega provimento.